Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001858-29.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE LARA CARDOSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 16 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA PELA EMPRESA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOTEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cancelamento do voo que provoca a chegada ao destino final 16 (dezesseis) horas depois do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001858-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LARA CARDOSO - CPF: 047.944.301-75 (RECORRIDO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024